Tribunal: TJDFT
Processo: 0710484-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710484-41.2022.8.07.0018 RECORRENTES: LAURA AUGUSTO DA SILVA, LAURA JESUS DE OLIVEIRA SENNA, LAURA MARIA DE MELO PEREIRA, LAURICE SILVA DE JESUS, LAURIMEIRE GONCALVES DE CARVALHO, LAURINDA RODRIGUES CORDEIRO, LAURO FERREIRA RODRIGUES, LAZARA CAETANO DE FARIA, LAZARO DE LIMA, LAZARO TEIXEIRA DA COSTA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, LAURA AUGUSTO DA SILVA, LAURA JESUS DE OLIVEIRA SENNA, LAURA MARIA DE MELO PEREIRA, LAURICE SILVA DE JESUS, LAURIMEIRE GONCALVES DE CARVALHO, LAURINDA RODRIGUES CORDEIRO, LAURO FERREIRA RODRIGUES, LAZARA CAETANO DE FARIA, LAZARO DE LIMA, LAZARO TEIXEIRA DA COSTA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Autue-se o recurso especial interposto no ID no 58001561 pelo DISTRITO FEDERAL. Em seguida, intimem-se os recorridos para contrarrazões ao recurso especial. Concluídas as determinações supra, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007